Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 112995216 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Bethel Trust Bank Investimentos Ltda (processo n. 0708708-62.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi totalmente infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 32823168, pp.1-13), informa que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da empresa Agravada, visando recebimento de prêmios decorrentes da apólice no 550492/550494 de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar, no valor inicial de R$ 9.598,34 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). Informa que foi deferido a realização de penhora online via SISBAJUD, RENAJUD, e até mesmo a expedição de mandado para penhora de bens móveis, porém, todas as tentativas restaram frustradas, razão pela qual o feito permaneceu suspenso. Alega que a tentativa de penhora online via SISBAJUD se limitou no prazo de 24 horas após a ordem do bloqueio, motivo pelo qual com a Agravante pleiteou nova realização de penhora online, porém, desta vez com lançamento da repetição programada da ordem de bloqueio, modalidade atualmente conhecida como “teimosinha”. Tece considerações sobre a melhora e aperfeiçoamento do sistema de pesquisa de bens, por meio da implantação do SisbaJud. Afirma que os juízes e os integrantes do processo judicial tiveram acesso a novas ferramentas e funcionalidades, que foram criadas para aumentar a efetividade do bloqueio. Dentre essas inovações se encontra a possibilidade de o juízo programar a reiteração da ordem de bloqueio judicial de valores por até 30 (trinta) dias, essa funcionalidade é costumeiramente conhecida como “teimosinha”. Aduz ter requerido ordem de bloqueio, na modalidade reiterada (“teimosinha”), para pesquisa de ativos financeiros nas contas bancárias da agravada, no entanto o requerimento foi indeferido com o argumento de que sua adoção seria possível somente quando demonstrado indícios de sucesso, haja vista carga de trabalho excessiva no juízo. Insiste em nova pesquisa via SisbaJud. Acrescenta que esta ferramenta é automática e não bloqueia valores além do determinado pelo juízo. Além disso, é possível o juízo modular os efeitos da constrição, mediante pré-cadastramento de desbloqueio de valor que considere como irrisório, ou seja, não é necessário que o juízo consulte diariamente o protocolo da ordem de bloqueio que é gerado, desde que tenha previamente modulado os efeitos do bloqueio no próprio sistema. Colaciona julgados deste TJ decidindo favoravelmente a utilização desta ferramenta. Menciona que a empresa executada se encontra ativa na receita federal, inclusive com alteração da razão social. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora on-line mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha). Guia de preparo e documento de recolhimento nos Id. 32823169, pp. 1-3. Esta relatoria concedeu oportunidade à parte agravante para esclarecer a tempestividade na interposição do recurso (Id 32958676). A recorrente apresentou a manifestação com documentos em que explicou que a interposição do agravo de instrumento ocorreu de forma tempestiva (Ids 33243489 a 33243492). É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora